Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705453-67.2022.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALAN NELIO CAVALCANTI DE MELO, AMANDA CAVALCANTE DE MELO AGRAVADO: RICARDO FERNANDES PORTELA D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 24 de novembro 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator